Tribunal: STF
Processo: Inq 504
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-19
Data de publicação: 1993-08-19

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. PECULATO. CASAS POPULARES.
CONVENIO SEAC/SEPLAN E MUNICÍPIO DE BARBACENA, MG. COD. PENAL, ART.
312.
           I. - INEXISTÊNCIA DE PROVA NO SENTIDO DE QUE TERIA SIDO
FRAUDADA A LICITAÇÃO OU QUE TIVESSE HAVIDO SUPERFATURAMENTO NA VENDA
DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA  DE PROVA,
OUTROSSIM, NO SENTIDO DE QUE TERIA HAVIDO DESVIO DE DINHEIRO EM
BENEFICIO PRÓPRIO OU ALHEIO. EM SUMA, A PROVA EXISTENTE NOS AUTOS
DESAUTORIZA A AFIRMATIVA NO SENTIDO DE QUE OS ACUSADOS TERIAM
PRATICADO O CRIME DE PECULATO TIPIFICADO NO ART. 312 DO COD. PENAL.
           II. - DENUNCIA REJEITADA.